Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Vistos etc. Em consulta aos autos de origem, foi possível constatar que foi realizada a soltura do custodiado LUCAS FERNANDES DE SOUSA, nesta data (08/02/2022), após o pagamento de fiança (ID 114989720 dos autos do IP 0702592-29). Considerando que o presente habeas corpus foi impetrado com a finalidade de se obter a liberdade provisória do custodiado em referência (ID 32480032), resta nítida a perda superveniente do interesse processual. Ante o exposto, sem mais delongas, não admito o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto, com suporte nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Des. J. J. Costa Carvalho Relator